Tribunal: TJSP
Processo: 0044572-33.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência - Servidores Públicos Estaduais – Sexta-parte sobre vencimentos integrais – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso dos autores para julgar improcedentes os embargos à execução, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/09 - Retorno dos autos para reapreciação

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência - Servidores Públicos Estaduais – Sexta-parte sobre vencimentos integrais – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso dos autores para julgar improcedentes os embargos à execução, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/09 - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Título executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei no 11.960/09 – Manutenção do julgado, com determinação.